Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-46.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0703482-46.2019.8.07.0011 APELANTE: FAUSTO MEIRELES DE BASTOS APELADO: TAIS DRUMMOND GOMES PEQUENO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta por FAUSTO MEIRELES DE BASTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela provisória ajuizada em seu desfavor por TAIS DRUMMOND GOMES PEQUENO (no 0703482-46.2019.8.07.0011), julgou procedente o pedido para condenar o réu a convocar, no prazo de 15 dias, a Assembleia Geral, preferencialmente de forma remota (online), sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), ocasião em que deverá, ainda, prestar contas da sua gestão, sob pena de multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Diante da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo oitavo do CPC. Inconformado, o réu interpõe o presente apelo pugnando pela reforma da sentença. Contudo, não efetuou o preparo recursal, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça (ID21915791, págs. 1/10) Pois bem. Considerando que o réu foi declarado revel (Decisão ID21915728) e que a gratuidade de justiça não foi examinada em primeira instância, tendo a sentença, ao revés, imputado à parte o pagamento das verbas sucumbenciais, necessário que o apelante apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, declaração individualizada de hipossuficiência e documentos aptos à comprovação da efetiva necessidade do deferimento da benesse, ou recolha, em dobro, no mesmo prazo acima fixado, o preparo recursal, em atendimento ao disposto no caput do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator